Tribunal: STF
Processo: ARE 1354354
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. ILEGITIMIDADE ATIVA DOS EXEQUENTES – TRANSPOSIÇÃO DOS CARGOS DE AGENTE FISCAL PARA AUDITOR FISCAL DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO ÓRGÃO ESPECIAL DESTA CORTE EM CONTROLE DIFUSO (ART. 156 E § 2º DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 92/2002) – ÚNICA TRANSPOSIÇÃO PERMITIDA SERIA NOS CASOS DE INVESTIDURA ORIGINÁRIA NO CARGO DE AGENTE FISCAL (AF-1) POR CONCURSO PÚBLICO – DESNECESSIDADE DE NOVA SUBMISSÃO DA MATÉRIA ÀQUELE ÓRGÃO JUDICIÁRIO (ART. 949, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC) – AUTORES QUE NÃO SE AMOLDAM À TAL SITUAÇÃO EXCEPCIONAL PERMISSIVA DE TRANSPOSIÇÃO – QUALIDADE DE AUDITOR FISCAL DOS DEMANDANTES NÃO VERIFICADA – TÍTULO JUDICIAL EXECUTADO A ELES NÃO EXTENSÍVEL – DECISUM MANTIDO, COM MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI; e 37, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Extrai-se do feito que o Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita do Estado do Paraná (SINDAFEP) ajuizou a nominada “ação de procedimento ordinário de cunho declaratório e preceito cominatório” (autos nº 824/2005), na qual se concluiu, ao final, “ser devida aos associados...a percepção das quotas relativas ao prêmio de produtividade, desde a concessão de cada aposentadoria”(mov. 1.2 dos autos de origem).



    Transitado em julgado tal decisum no dia 4 de março de 2010, deram os ora Recorrentes início ao cumprimento de sentença somente na data de 26 de fevereiro de 2015. Na sequência, declarada, como visto, a ilegitimidade ativa deles, interpuseram a presente apelação cível.



    A respeito da matéria, impende rememorar que, para o ingresso no cargo público de Auditor Fiscal, a Lei Complementar nº 131/2010 (revogadora) – cujos dispositivos têm o mesmo teor dos da Lei Complementar nº 92/2002 (revogada) –, embora exija a habilitação em concurso público, prevê, também, a transposição direta do cargo de Agente Fiscal.



    Com relação à primeira modalidade de investidura no cargo de Auditor Fiscal (concurso público), dever-se-ia sempre preencher aluns requisitos, dentre eles “possuir grau de instrução superior completo”(art. 21, inciso V, Lei Complementar nº 131/2010; art. 21, inciso VI da antiga Lei Complementar nº 92/2002).



    Não se exigindo, por sua vez, curso superior para o ingresso no cargo de Agente Fiscal – com exceção à investidura no cargo AF-1 direto por concurso público –, referidas transposições (segunda modalidade) seriam manifestamente inconstitucionais, ante a evidente afronta à regra prevista no art. 27, inciso II, da Constituição do Estado do Paraná (equivalente à do art. 37, inciso II, CF).



    É dizer, pois, que não se revela viável a transposição de cargos cujos requisitos para ingresso originário (em especial curso superior) sejam distintos, certo, aliás, que, por ser meio de efetivação do direito fundamental à igualdade, tem o concurso público a função de “impedir a discriminação injustificada dos cidadãos aptos à disputa de cargos e empregos públicos”.



    Sobre o tema, ademais, editou o e. Supremo Tribunal Federal a Súmula nº 685 (posteriormente transformada na ), na qual assentou ser Súmula Vinculante nº 43 “inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido”



    Em casos análogos (controle difuso), outrossim, já declarou o Órgão Especial desta Corte a inconstitucionalidade de tais transposições.



    A propósito, no incidente suscitado na ação coletiva ordinária nº 23.504/2002, decretou a inconstitucionalidade do art. 156 e de seu § 2º da Lei Complementar nº 92/2002, que estendia aos inativos a aludida transposição. Ou seja, os Agentes Fiscais inativos não foram reenquadrados, como pretendiam naquele feito, no cargo de Auditores Fiscais.



    (...)



    Logo, conforme adequadamente assinalado pelo Órgão Especial desta Corte, sem a investidura no cargo de Auditor Fiscal por meio de concurso público – com exceção, frise-se, do ingresso originário ao cargo de Agente Fiscal AF-1 também por concurso público –, revela-se inviável eventual equiparação dos inativos com os ativos.



    Não se poderia cogitar, por outro lado, da existência de direito adquirido, já que – assim como procedido – não se haveria empregar nenhuma modulação dos efeitos na declaração de inconstitucionalidade dos aludidos dispositivos permissivos da apontada transposição.



    (...)



    Não se revela suficiente, outrossim, a alegação de que houve o reenquadramento deles administrativamente no cargo de Auditor Fiscal, uma vez que tal transposição – com exceção do ingresso originário ao cargo de Agente Fiscal AF-1 por concurso público (o que não é o caso) –, foi, consoante já reiteradamente demonstrado, declarada inconstitucional pelo Órgão Especial (efeito ex tunc), cujo entendimento, apesar de firmado em controle difuso emprega-se aqui como fundamento de decidir, em observância ao art. 272-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Paraná.



    (...)



    Conquanto não seja, de fato, possível o citado dos cargos –“rebaixamento”notadamente porque o pleito da inicial se restringe à cobrança de valores reconhecidos emsentença proferida em ação coletiva acerca das quotas do prêmio de produtividade –, isso não, dada a, repita-se, inconstitucionalidade significa dizer que eles fariam jus às pretendidas verbas das respectivas transposições.



    Infere-se, daí, que, não podendo ser eles considerados, nem Auditores Fiscais sequer teriam feito parte da demanda principal, certo que não poderiam ser representados, no ato, pelo Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita do Estado do Paraná (SINDAFEP) – esvaziada, assim, a legitimidade ativa dos Recorrentes em relação ao presente cumprimento de sentença.



    (...)



    De rigor, pois, a manutenção da sentença atacada ...



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente